Tribunal: TJSP
Processo: 2236448-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação civil pública - Impugnação à penhora – Pretensão ao cancelamento da penhora de veículo utilizado como meio facilitador da locomoção do agravante – Impossibilidade – Hipótese não prevista no art. 833 do CPC - Indispensabilidade ao exercício de sua atividade profissional não comprovada - Recurso não provido.